Tribunal: TJSP
Processo: 1000915-66.2023.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Descontos indevidos em conta bancária sob a rubrica de contribuição a clube de benefícios – Contratação não comprovada – Sentença de parcial procedência – Apelação do autor – Dano moral – Pleito de majoração da indenização – Inviabilidade – Montante fixado em primeiro grau que se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido, ausente a comprovação de

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Descontos indevidos em conta bancária sob a rubrica de contribuição a clube de benefícios – Contratação não comprovada – Sentença de parcial procedência – Apelação do autor – Dano moral – Pleito de majoração da indenização – Inviabilidade – Montante fixado em primeiro grau que se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido, ausente a comprovação de consequências mais gravosas – Juros de mora – Termo inicial – Responsabilidade extracontratual configurada pela ausência de relação jurídica entre as partes – Incidência a partir do evento danoso – Aplicação da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada nesse ponto – Honorários de sucumbência – Pedido de fixação por equidade afastado ante a existência de condenação em valor líquido – Majoração, contudo, do percentual de 10% para 20% sobre o valor da condenação, a fim de se evitar remuneração irrisória – Recurso provido em parte.